Tribunal: TJMT
Processo: 1051818-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051818-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELEN MARIA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 920.422.871-72 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), JOICE PIZZANI SANTOS - CPF: 052.624.445-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACORDO PARCIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo, homologou acordo celebrado com uma das companhias aéreas e estendeu seus efeitos à corré, extinguindo o processo com base na solidariedade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a transação parcial, firmada com um dos devedores solidários sem quitação integral da dívida, extingue a obrigação em relação ao codevedor que não participou do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transação com um dos devedores solidários somente extingue a dívida em relação aos demais codevedores quando há quitação plena da obrigação, o que não ocorre se o acordo é parcial e não contém cláusula de quitação integral.

4.
Havendo ressalva expressa no termo de audiência de que não foi possível a composição com um dos litisconsortes, e sendo concedido prazo para a continuidade dos atos processuais em relação a ele, resta evidente a natureza parcial do acordo,
impedindo
a extinção do feito em sua totalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A transação celebrada com um dos devedores solidários só extingue a obrigação em relação aos demais codevedores se houver quitação integral da dívida, nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil, interpretado conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A existência de ressalva expressa no termo de acordo, excluindo um dos devedores da composição, impede a extinção do processo em relação a ele, devendo o feito prosseguir regularmente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 843 e 844, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2186040/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2087730/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051818-17.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: HELEN MARIA VILELA DE OLIVEIRA

Recorrido
: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HELEN MARIA VILELA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e LATAM AIRLINES GROUP S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea da companhia Azul para o trecho Cuiabá/MT a Aracaju/SE com conexão em Campinas/SP para o dia 28/05/2024; b) ao chegar no aeroporto, foi informada que seu voo estava atrasado; c) foi realocada em voo da companhia LATAM, que também sofreu atraso; d) chegou ao destino final com mais de 8 horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado; e) não recebeu assistência alimentar durante o período de espera; f) teve que suportar frio intenso durante a conexão em Guarulhos/SP, pois estava com roupas para clima quente. Requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) houve acordo entre a parte autora e a requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A; b) por se tratar de obrigação solidária, o acordo homologado afasta a pretensão de indenização em relação à reclamada LATAM AIRLINES GROUP S.A., na forma do artigo 844, §3o do CC. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do processo com resolução de mérito em relação a ambas as reclamadas, com fundamento no art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, alegando que o acordo foi celebrado
somente
com a Azul, não abrangendo a LATAM, conforme registrado na ata de audiência. Os embargos foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o acordo foi celebrado exclusivamente com a Azul Linhas Aéreas, não abrangendo a LATAM Airlines
Group
S.A., conforme consta expressamente na ata de audiência; b) o art. 843 do Código Civil estabelece que a transação deve ser interpretada restritivamente; c) o §3o do art. 844 do CC só se aplica quando há quitação plena da dívida, o que não ocorreu no caso, pois a recorrente recebeu
somente
vouchers limitados sem qualquer cláusula de quitação integral; d) a jurisprudência do STJ e do TJMT confirmam que a transação parcial não extingue a obrigação dos demais codevedores solidários. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para reconhecer que o acordo homologado produz efeito somente entre a autora e a Azul Linhas Aéreas; b) determinar o prosseguimento da ação em relação à LATAM Airlines
Group
S.A.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 324518853), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A
cordo Parcial. Efeitos em relação ao devedor solidário
.

O
Código Civil, no art. 844, § 3o, estabelece que a transação com um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que essa extinção total só ocorre se o credor der quitação integral da dívida. Se a quitação for parcial, os demais devedores continuam responsáveis pelo saldo remanescente, abatendo-se o valor já pago.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 277 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTO DA QUOTA PARTE. SITUAÇÃO DISTINTA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação indenizatória, ajuizada em 5/2/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2024 e concluso ao gabinete em 5/12/2024.2. O propósito recursal consiste em decidir se a transação realizada entre o credor e o codevedor solidário extingue a dívida em relação aos demais codevedores.3. O art. 844, § 3o, do Código Civil estabelece exceção ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais ao afirmar que a transação concluída entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.4. A exceção prevista no art. 844, § 3o, do CC deve ser observada com cautela, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp n. 1.478.262/RS, Quarta Turma,
DJe
7/11/2014).5. A seu turno, quando a transação realizada entre o credor e um dos codevedores solidários se der de modo parcial, mantém-se a responsabilidade dos demais codevedores em relação ao montante que não fora quitado ou perdoado, em conformidade com o art. 277 do CC, segundo o qual "o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada".6. No recurso sob julgamento, após a condenação solidária dos recorridos, sobreveio transação entre os credores e apenas um dos codevedores, por valor inferior ao total da dívida. Diante da quitação parcial, aplica-se o art. 277 do Código Civil, prosseguindo-se a demanda em relação ao codevedor que não participou da avença, com o abatimento do montante pago.7. Recurso especial conhecido e provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem. (STJ
//
REsp: 2186040 RS 2024/0278170-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014). 2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
: 2087730 RJ 2022/0071562-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)"

No caso em análise, conforme se verifica no termo de audiência de conciliação (ID 324518431
/PJe2
),
foi expressamente consignado que
o acordo foi firmado
somente
com a parte reclamada AZUL e consistiu na disponibilização de vouchers, sem qualquer menção à quitação integral da dívida ou renúncia ao direito de prosseguir com a demanda contra a requerida LATAM.

Além disso, o
referido termo foi explícito também ao consignar que não houve acordo com a requerida LATAM, consignando que
“
De outra vertente, NÃO FOI POSSÍVEL a autocomposição em relação a parte autora e a LATAM Airlines
”
.

Vale destacar, inclusive, que
no mesmo ato foi concedido prazo para a parte reclamante apresentar impugnação à contestação da referida empresa, constando que “
diante da oposição de contestação no ID 206953792, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para a oposição de impugnação à contestação, sob risco de preclusão
”.

Assim, não restam dúvidas de que o acordo foi celebrado
somente
entre a parte autora e a reclamada
AZUL LINHAS AÉREAS,
não

havendo que se falar em extensão dos termos do acordo em relação à reclamada LATAM
.

Dessa forma, a transação foi parcial e não pode ser estendida à recorrida, devendo
os efeitos do acordo serem restringidos

para o processo retomar
seu curso regular
, com a concessão de prazo para apresenta
ção de
impugnação à contestação e a prática de eventuais outros atos processuais pertinentes
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento
para
restringir
os efeitos do acordo
homologado

à

reclamante
e
à

reclamada AZUL LINHAS AÉREAS
, devendo o feito
prosseguir

regular
mente
em relação à re
queri
da LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025